Tribunal: TJES
Processo: 5003695-11.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-11.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GENILDA ALMEIDA DE MELO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. PRETENSÃO EVIDENTE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVOCACÃO DO TEMA 1417 DO STF (ARE 1560244). INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 256, § 3º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI Nº 7.565/86). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face do acórdão de ID 18206298, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. Sustenta, em síntese, a ocorrência de caso fortuito/força maior e pugna pela aplicação do entendimento e da suspensão atrelados ao Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244), objetivando a exclusão de sua responsabilidade civil ou o sobrestamento do feito.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, em relação à invocação do Tema 1.417 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal e ao pleito de suspensão nacional ou exclusão de responsabilidade, o argumento encontra-se superado e não se sustenta.

Nesse sentido, convém salientar que o próprio STF já exarou manifestação limitando o escopo de aplicação da matéria, não servindo o tema de salvo-conduto irrestrito para toda e qualquer falha na malha aérea.

A esse respeito, cabe citar a precisa decisão do Min. Dias Toffoli ao acolher Embargos de Declaração no bojo do ARE 1560244 (Tema 1417), dirimindo a questão:

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado
equivocadamente
a decisão de suspensão nacional,
ampliando
sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que
as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Observa-se que as estritas hipóteses do art. 256, § 3º, da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) não se amoldam à situação fática comprovada de forma cabal nestes autos, tratando-se, o caso vertente, de
fortuito interno
inerente ao risco da atividade empresarial desempenhada pela embargante.

Dessa forma, restou configurada a nítida intenção de modificar a essência do julgado, o que é defeso em sede de embargos de declaração sem a demonstração efetiva das máculas legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)